Tribunal: TJDFT
Processo: 0047178-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 76, §1o, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Reconhecida a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), correta a extinção do feito sem resolução do mérito, dispensando-se a intimação pessoal do autor prevista no § 1o do art. 485 do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.